Tribunal: STF
Processo: RE 345598
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - LIMITE DE IDADE - PRECEDENTES
 - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA. Os pronunciamentos do
Supremo são reiterados no sentido de não se poder erigir como
critério de admissão não haver o candidato ultrapassado determinada
idade, correndo à conta de exceção situações concretas em que o
cargo a ser exercido engloba atividade a exigir a observância de
certo limite - precedentes: Recursos Ordinários nos Mandados de
Segurança nºs 21.033-8/DF, Plenário, relator ministro Carlos
Velloso, Diário da Justiça de 11 de outubro de 1991, e 21.046-0/RJ,
Plenário, relator ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de
14 de novembro de 1991, e Recursos Extraordinários nºs 209.714-4/RS,
 Plenário, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 20 de
 março de 1998, e 217.226-1/RS, Segunda Turma, por mim relatado,
Diário da Justiça de 27 de novembro de 1998. Mostra-se pouco
razoável a fixação, contida em edital, de idade máxima - 28 anos -,
a alcançar ambos os sexos, para ingresso como soldado policial
militar